Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-31.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017661-31.2019.811.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: DAVID EOLO MENEGON
VISTOS,
Verifico que se trata de recurso em sentido estrito interposta contra sentença prolatada no Juizado Especial da Comarca de Guarantã do Norte, que reconheceu a prescrição em perspectiva.
Como se observa da Certidão do DEJAUX [Id. 25183452], os autos foram erroneamente encaminhados a esta Corte, haja vista que a Instância revisora das ações que tramitam nos Juizados Especiais é a Turma Recursal [art. 82 da Lei n. 9.099/95].
Diante do exposto, determino a remessa deste apelo à Turma Recursal, com as baixas necessárias nos registros nesta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI